Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS PERTECENTES A PESSOA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. No caso dos autos, no entanto, os direitos possessórios do imóvel indicado pelo credor não integram o patrimônio do devedor, e sim a pessoa estranha à lide, de modo que não podem ser penhorados.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.